Tribunal: STJ
Processo: 0431432-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049430 - SP(2025/0431432-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAISSA MICAELLE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE CELIOTO CONTIN - MG176428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INCOMPETÊNCIA DO STJ. NULIDADE. RECONHECIMENTO
PESSOAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, por entender que este foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em
corpus
situação na qual não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A Defesa sustenta o cabimento do
diante de suposta flagrante
habeas corpus
ilegalidade, alegando nulidade da prova de autoria em razão de irregularidade no
reconhecimento pessoal realizado e ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para
cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal em caso de condenação transitada em julgado, e se
procede a nulidade e a ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
atacar decisão transitada em julgado, conforme disposto no
alínea "e",
art. 105, inciso I,
da Constituição Federal.
5. Não se verifica, de plano, a presença de qualquer coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
Documento eletrônico VDA55185833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 83c72ad3-45f8-4865-82c5-7f94efdf9dfa

6. A autoria delitiva foi corroborada por depoimentos prestados em juízo, sob o
contraditório, inclusive quanto às circunstâncias do flagrante com localização dos objetos
roubados, não havendo nulidade no reconhecimento pessoal realizado.
7. A fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena é adequada,
considerando a periculosidade dos condenados, evidenciada pelo
do
modus operandi
crime, praticado em concurso de agentes, mediante violência e restrição da liberdade da
vítima, nos termos do
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o; CP,
§ 3o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
785.941/SP,
Turma, julgado em 24.04.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55185833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 83c72ad3-45f8-4865-82c5-7f94efdf9dfa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049430 - SP(2025/0431432-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAISSA MICAELLE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE CELIOTO CONTIN - MG176428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INCOMPETÊNCIA DO STJ. NULIDADE. RECONHECIMENTO
PESSOAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, por entender que este foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em
corpus
situação na qual não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A Defesa sustenta o cabimento do
diante de suposta flagrante
habeas corpus
ilegalidade, alegando nulidade da prova de autoria em razão de irregularidade no
reconhecimento pessoal realizado e ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para
cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal em caso de condenação transitada em julgado, e se
procede a nulidade e a ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
Documento eletrônico VDA54838932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:16
Código de Controle do Documento: 3f822382-2b79-4bab-a8cd-556e5f0a6efd

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
atacar decisão transitada em julgado, conforme disposto no
alínea "e",
art. 105, inciso I,
da Constituição Federal.
5. Não se verifica, de plano, a presença de qualquer coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
6. A autoria delitiva foi corroborada por depoimentos prestados em juízo, sob o
contraditório, inclusive quanto às circunstâncias do flagrante com localização dos objetos
roubados, não havendo nulidade no reconhecimento pessoal realizado.
7. A fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena é adequada,
considerando a periculosidade dos condenados, evidenciada pelo
do
modus operandi
crime, praticado em concurso de agentes, mediante violência e restrição da liberdade da
vítima, nos termos do
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
2.
atacar decisão transitada em julgado.
A fixação do regime inicial fechado para
cumprimento da pena é válida quando fundamentada na periculosidade do condenado e
no
do crime, nos termos do
§ 3o, do Código Penal.
modus operandi
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o; CP,
§ 3o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
785.941/SP,
Turma, julgado em 24.04.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.
Documento eletrônico VDA54838932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:16
Código de Controle do Documento: 3f822382-2b79-4bab-a8cd-556e5f0a6efd

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAÍSSA MICAELLE DA
SILVA contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 663-666, na qual não conheci do
presente
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa sustenta, inicialmente, o cabimento do habeas
no presente caso diante da suposta flagrante ilegalidade, bem como da
corpus
desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
No mais, reitera as alegações vertidas anteriormente, de nulidade da prova de
autoria em razão do reconhecimento pessoal realizado de forma irregular, bem como de
ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda
imposta à agravante.
Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
mérito do recurso pela Quinta Turma, a fim de que seja concedida a ordem nos moldes
em que pleiteada na inicial da impetração.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece prosperar.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que o presente
se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo
habeas corpus
preceito constitucional da coisa julgada.
Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de
uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência
originária desta Corte.
Com efeito, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais
e as ações rescisórias de seus julgados".
Nessa linha:
"[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
Documento eletrônico VDA54838932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:16
Código de Controle do Documento: 3f822382-2b79-4bab-a8cd-556e5f0a6efd

3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
.
2/9/2024,
6/9/2024)

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste
regimental com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se
verifica, de plano, a presença de qualquer coação ilegal que desafie a concessão da
ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Conforme se depreende do aresto combatido, a autoria delitiva apontada na
fase inquisitorial foi corroborada por depoimentos prestados em juízo, sob o
contraditório, inclusive quanto às circunstâncias do flagrante com localização dos objetos
roubados, não havendo nulidade no reconhecimento pessoal realizado.
De fato, a vítima "reconheceu na delegacia os Réus por fotografia e confirmou
o reconhecimento em juízo" (fl. 482), bem como a agravante "acabou confirmando que
participou do assalto, admitindo ter ficado na posse do celular da vítima, tentando obter
as senhas do telefone e do aplicativo do banco, enquanto Matheus dirigia o veículo
roubado" (fl. 483).
E no que concerne ao pedido subsidiário, a fixação do regime fechado se
mostra adequada para o início de cumprimento da pena, ante a periculosidade dos
condenados, evidenciada pelo
empregado no crime, praticado em
modus operandi
concurso de agentes, mediante violência e restrição da liberdade da vítima, elementos
que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena.
Assim, considerando o
de pena estabelecido e a fundamentação
quantum
concreta levada a efeito pelo Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual
seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL MAIS
GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI.
DETRAÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
II - Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em
razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do
delito.
III - Na hipótese, a fixação do regime fechado se mostra
adequada para o início de cumprimento da pena, ante a periculosidade
do paciente, evidenciada pelo
empregado no crime,
modus operandi
Documento eletrônico VDA54838932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:16
Código de Controle do Documento: 3f822382-2b79-4bab-a8cd-556e5f0a6efd

praticado em concurso de agentes, mediante violência e restrição da
liberdade da vítima, elementos que justificam o recrudescimento do
regime inicial de cumprimento de pena. Assim, considerando o
de pena estabelecido e a fundamentação concreta levada a
quantum
efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente,
qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo
33, parágrafo 3o do Código Penal. Precedentes.
[...]
Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe
785.941/SP,
24/4/2023,
de
)
28/4/2023.

Dessarte, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no
decisum
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54838932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:16
Código de Controle do Documento: 3f822382-2b79-4bab-a8cd-556e5f0a6efd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.430 / SP
Número Registro: 2025/0431432-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15012302820248260530 21087892024 805412024
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEXANDRE CELIOTO CONTIN
ADVOGADO
: ALEXANDRE CELIOTO CONTIN - MG176428
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAISSA MICAELLE DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: MATHEUS HENRIQUE MARTINS DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAISSA MICAELLE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ALEXANDRE CELIOTO CONTIN - MG176428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: 7915639d-566d-48a6-816e-bdc054f402a5

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: 7915639d-566d-48a6-816e-bdc054f402a5